Tribunal: STF
Processo: ARE 1229269
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ENUNCIADO N. 630 DA SÚMULA DO SUPREMO. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE OS SINDICALIZADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança coletivo ainda que a pretensão veiculada interesse a apenas parte da categoria representada – enunciado n. 630 da Súmula do Supremo. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à existência ou não de conflito de interesses entre os filiados do Sindicato – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do verbete n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.